Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-17.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001690-17.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA

APELADO: FLOR DE NICE PEREIRA NERES

Advogado(s)
:
DENIS CARDOSO DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL E ABRUPTA DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra Sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por correntista consumidora, em razão da redução abrupta e unilateral do limite do cartão de crédito de R$ 4.640,00 para R$ 300,00, sem comunicação prévia, o que ocasionou constrangimento pela recusa de compra em estabelecimento comercial. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Apelante sustenta a legalidade da conduta, com base em cláusula contratual e política de risco interna, afirmando que houve notificação prévia via SMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira violou o dever de informação ao reduzir o limite de crédito da consumidora sem comunicação eficaz e prévia; (ii) estabelecer se a conduta enseja indenização por danos morais e se o
quantum
fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

A prerrogativa da instituição financeira de revisar limites de crédito deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo imprescindível a comunicação prévia e eficaz ao consumidor, conforme art. 6º, III, do CDC e Resolução BCB nº 96/2021.

A mera alegação de envio de SMS sem prova inequívoca da ciência do consumidor não comprova o cumprimento do dever de informação.

A ausência de comunicação clara e antecipada caracteriza falha na prestação do serviço, frustração da legítima expectativa e, portanto, ato ilícito indenizável.

O dano moral se configura
in re ipsa
em situações de constrangimento e violação à dignidade do consumidor, como no caso de recusa de compra por limite zerado inesperadamente.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se proporcional e adequado, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, § 1º, e art. 85, § 11; Resolução BCB nº 96/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8036092-17.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.11.2023;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8032486-15.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. data registrada no sistema; TJ-BA, Apelação Cível nº 8060721-55.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. data registrada no sistema.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.